Tribunal: TJSP
Processo: 2257641-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Insurgência em face da r. decisão que deferiu o valor dos valores bloqueados via Bacenjud – Inadimissibilidade - Impossibilidade de levantamento do montante penhorado antes do trânsito em julgado de eventual sentença a ser proferida nos autos da ação anulatória que discute o débito exequendo - Incidência do comando normativo previsto no artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Insurgência em face da r. decisão que deferiu o valor dos valores bloqueados via Bacenjud – Inadimissibilidade - Impossibilidade de levantamento do montante penhorado antes do trânsito em julgado de eventual sentença a ser proferida nos autos da ação anulatória que discute o débito exequendo - Incidência do comando normativo previsto no artigo 32, §2o, da LEF - Precedente desta E. Corte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257641-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOTA 3
SUPERMERCADOS SA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257641-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2257641-64.2019.8.26.0000 JV
Agravante: MOTA 3 SUPERMERCADOS S/A
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 14.789 th*
Dra. Juliana Koga Guimarães

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
- ICMS - Insurgência em face da r. decisão que deferiu o
valor
dos
valores
bloqueados
via
Bacenjud

Inadimissibilidade - Impossibilidade de levantamento do
montante penhorado antes do trânsito em julgado de
eventual sentença a ser proferida nos autos da ação
anulatória que discute o débito exequendo - Incidência do
comando normativo previsto no artigo 32, §2o, da LEF -
Precedente desta E. Corte Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOTA
3 SUPERMERCADOS S/A, insurgindo-se contra a r. decisão que determinou
o levantamento pela exequente, ora agravada, dos valores bloqueados via
BacenJud.

Alega, em suma, que os valores bloqueados, convertidos
em depósito judicial, não podem ser levantados pela Fazenda, já que está em
curso ação anulatória conexa a este processo, cuja sentença ainda não
transitou em julgado, razão pela qual o montante deve permanecer nos autos,
conforme dispõe o § 2o, do artigo 32, da Lei n. 6.830/80.

Recurso tempestivo e devidamente instruído com os
documentos obrigatórios exigidos por lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257641-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3

Não houve apresentação de contraminuta (fls.75).

É o relatório.

Pretende a agravante que seja reformada a r. decisão que
deferiu o levantamento dos valores bloqueados, via Bacen Jud, em favor da
agravada, tendo em vista que a ação anulatória que discute o débito ainda não
transitou em julgado, estando suspensa em razão do Tema 863, do C. STJ.

Com razão a agravante.

Com efeito, a controvérsia consiste na possibilidade, ou
não, da Fazenda levantar a quantia bloqueada e depositada nos autos nesta
fase processual.

De acordo com o comando normativo previsto no artigo
32, § 2o, da LEF, tem-se que “Após o trânsito em julgado da decisão, o
depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou
entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do juízo competente”.

Tendo em vista que o dispositivo acima mencionado
condiciona o levantamento da quantia penhorada ao trânsito em julgado, o
qual pode tanto ser nos próprios autos da execução (em sede de embargos)
como em ação que lhe seja conexa, como é o caso da ação anulatória ora em
questão, conclui-se que, neste momento processual, ainda não é possível fazê-
lo, já que o débito pode ser desconstituindo, ainda que em parte, naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257641-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
ação.
Desse modo, verifica-se que é prematura a r. decisão que
determinou o levantamento da penhora efetuada.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E
TAXAS (Incêndio e Limpeza Pública) - Exercícios de 2012 a 2016 -
Município de Adamantina - Constrição de ativos financeiros do
devedor por meio do sistema Bacen-Jud - Penhora parcial do
crédito exequendo - Indeferimento do levantamento do valor
bloqueado, com base no entendimento de que não houve a garantia
integral do Juízo - Não cabimento - Impossibilidade de
levantamento do montante penhorado antes do trânsito em julgado
de eventual sentença a ser proferida em embargos à execução -
Incidência do comando normativo previsto no artigo 32, §2o, da
LEF - Precedente desta E. Corte - Decisão mantida - Agravo
improvido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2264009-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Adamantina - 3a
Vara; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de Registro:
12/03/2020)
Desta maneira, à luz do comando normativo previsto no
artigo 32, § 2o, da LEF, bem como de acordo com o entendimento
jurisprudencial desta Eg. Corte sobre a questão ora apreciada, constata-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257641-64.2019.8.26.0000 -Voto no
5
a reforma da r. decisão impugnada é medida imperiosa.
Daí porque, a r. decisão merece ser reformada.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora